Tribunal: TJDFT
Processo: 0740245-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de diligências na residência do devedor em busca de bens penhoráveis. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que “não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Alegou que a decisão contraria ao art. 789, do Código de Processo Civil, uma vez que, em princípio, todos os bens do devedor responderiam por suas dívidas e, somente diante do caso concreto seria possível o reconhecimento de eventual impenhorabilidade. O pedido seria justificável diante da exceção feita pelo art. 833, II, do CPC, aos bens de elevado valor e somente por meio de diligência na residência do devedor permitiria averiguar eventual existência de bens passíveis de penhora. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de avaliação, penhora e intimação a ser cumprido no endereço da agravada e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 31535334. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Embora esteja presente a plausibilidade do direito, diante de expressa previsão legal no art. 836, §1o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra a propalada urgência. O agravante justificou o requerimento de tutela provisória no argumento de que sofrerá um dano cada vez maior em razão do inadimplemento da executada. Ao exame da decisão recorrida, o juízo sequer mencionou a possibilidade de extinção do processo. Ao contrário, acenou que poderia ser suspenso, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, o que seria suficiente para preservar os interesses do credor enquanto não localizados bens penhoráveis do executado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator